Tribunal: TJSP
Processo: 2217831-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE – Hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade: – Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2217831-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que são
embargantes COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS -
COHAB e MUNICIPIO DE AMERICANA, é embargado COMPANHIA DE
HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS - COHAB-CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217831-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 20415
Embargos de Declaração no: 2217831-48.2020.8.26.0000/50000
Embargante: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS -
COHAB
Embargado: MUNICÍPIO DE AMERICANA
Interessado: MOACIR DEZANI
FORO DE AMERICANA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER
INFRINGENTE Hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III,
do CPC
Inexistência
Acolhimento do recurso

Impossibilidade: Não se admitem embargos de declaração
quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022,
incisos I a III, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão de fls.160/168 que, à unanimidade, deu provimento
ao recurso do agravante, ora embargado, determinando o prosseguimento
da exação em relação à COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE
CAMPINAS COHAB.
Em suas razões, sustenta que o v. aresto
restou omisso em relação à Lei Municipal no 1.623/78, que isenta a
embargante do pagamento de tributos municipais enquanto o adquirente
final não quitar integralmente as parcelas do financiamento. Pugna pelo
acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217831-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
No caso dos autos, inexiste o apontado vício
suscitado pela recorrente, porquanto o acórdão embargado enfrentou todos
os aspectos relevantes da lide, com critério e coesão, havendo explicação
clara e fundamentada dos motivos que determinaram a solução adotada.
Portanto, ainda que de forma contrária à
pretensão da embargante, houve pronunciamento judicial suficiente para o
deslinde da questão arguida, dispensando-se a declaração na forma em que
pleiteada.
Cabe
acrescentar
que,
em
sede
de
embargos de declaração, que só tem trânsito para declarar a omissão e
solucionar a contradição e obscuridades que impedem a compreensão do
decidido, a maior possibilidade de se admitir sua elasticidade é,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade. Assim, não se justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com
o proposito único de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, sua desconstituição.
Ademais, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto
encontra-se previamente decidido. Nesse sentido vale transcrever a lição de
Nelson Nery Júnior acerca da necessidade de interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento:.
Para
cabimento
dos
recursos
excepcionais é necessário que a matéria constitucional ou
federal que se quer levar aos tribunais superiores tenha sido
julgada, não bastando que pudesse tê-lo sido. De outra ,
arte, não há necessidade de constar na decisão recorrida,
expressamente, o artigo da CF ou da lei para que se tenha a
matéria como prequestionada. É suficiente, para tanto, que
a questão tenha sido efetivamente “decidida”, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217831-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
exige a CF 102, III e 105, III1
Dessa feita, verifica-se que o presente
recurso guarda, na realidade, intuito evidentemente protelatório, não
cabendo, portanto, o seu conhecimento. Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Depreende-se do art. 535, I
e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são
cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade,
contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador. Eles não se prestam ao simples
reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar
efeito infringente ao recurso. 2. No caso, o julgado
embargado não apresenta a omissão apontada pela parte,
inexistindo o vício alegado, uma vez que a alteração
legislativa instituída na Lei n. 12.409/2001 pela Lei n.
13.000/2014 foi amplamente debatida no acórdão. 3. "Os
embargos de declaração não constituem veículo próprio
para o exame das razões atinentes ao inconformismo da
parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de
matéria já decidida. Segundo o entendimento deste Tribunal,
o prequestionamento da matéria, para fins de interposição
de recurso extraordinário, não se mostra cabível em
embargos de declaração, se não ocorrerem os pressupostos
de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
embargado" (EDcl no RMS 20.718/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em
16/04/2013, DJe 14/05/2013). 4. Embargos de declaração
1 NERY JUNIOR, Nelson, Teoria Geral dos Recursos; 7a edição, Editora Revista dos
Tribunais, 2014 P. 283

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217831-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
rejeitados.2
Assim, as razões da insurgência não
se amoldam às hipóteses elencadas no art. 1.022 e seus incisos, do
Novo Código de Processo Civil.
Posto isto, pelo meu voto, rejeitam-
se os embargos de declaração.
FORTES MUNIZ
Relator
2 EDcl no REsp 1219522/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)